Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703025-65.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DONIZETE CAIXETA, JOAO NATAL CAIXETA APELADO: JOAO NATAL CAIXETA, JOSE DONIZETE CAIXETA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo autor JOSE DONIZETE CAIXETA e pelo réu JOAO NATAL CAIXETA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 78486314) que julgou procedentes os pedidos do autor, Em suas razões (ID 78486315), JOÃO NATAL CAIXETA alega que: 1) o julgamento antecipado do mérito não era adequado ao caso concreto; 2) havia questão fática relevante referente à apreensão do veículo pela Polícia Rodoviária em Santa Maria, fato que torna impossível a obrigação de transferência de sua titularidade; 3) a sentença não apreciou adequadamente a impugnação das provas referentes ao débito alegado pelo autor; 4) o juízo desconsiderou que as partes esperavam que o financiador providenciasse a transferência administrativa, fato que, embora não exonere o adquirente de sua responsabilidade, denota a culpa concorrente das partes; 5) “Essa conduta conjunta das partes evidencia que não é razoável impor ao apelante, pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, beneficiária de LOAS e com limitações físicas, a integralidade do ônus financeiro sem exame detido das provas e das circunstâncias.”. Requer a improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença, em face do cerceamento de defesa. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 78486318). Por sua vez, JOSÉ DONIZETE CAIXETA alega que: 1) incumbe ao juiz garantir a efetividade de suas decisões; 2) é necessário o envio de ofício ao Detran/DF para determinar que os débitos e pontuações de trânsito sejam transferidos ao réu. Requer a expedição de ofício ao DETRAN/DF e demais órgãos de trânsitos, para determinar a transferência dos débitos e pontuações decorrentes de infrações praticadas pelo apelado após a tradição do bem. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Com essas considerações, designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 3 de março de 2026, às 16:30h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator